Tribunal: TCU
Processo: 015.741/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Vando Vitor Alves, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 887872, firmado entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e município de Palmeiras de Goiás/GO, que teve por objeto a " aquisição de 01 (uma) escavadeira hidráulica e 01 (uma) prancha fixa para uso na recuperação de estradas vicinais, visando o aumento da cadeia produtiva do município" . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. nos termos do § 3o do art. 12 da Lei 8.443/1992, considerar revel o responsável Vando Vitor Alves (CPF XXX.380.771-XX); 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas do responsável Vando Vitor Alves (CPF XXX.380.771-XX), condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao responsável Vando Vitor Alves (CPF: XXX.380.771-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 7/5/2021 464.851,49 D1 31/10/2023 13.541,72 C1 9.3. aplicar ao responsável Vando Vitor Alves (CPF: XXX.380.771-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência à Procuradoria da República no Estado de Goiás, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável sobre a presente decisão, informando que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. comunicar à Procuradoria da República no Estado de Goiás que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.